Tribunal: TJMT
Processo: 1033421-44.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033421-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL ORTIZ MICHELS - CPF: 010.473.301-21 (ADVOGADO), LISANDRA ZANINI - CPF: 955.926.100-25 (AGRAVANTE), RAITMAN MEYER - CPF: 006.003.961-26 (AGRAVADO), TADEU BOBEK - CPF: 573.722.920-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD.
QUANTIA
ÍNFIM
A
FRENTE AO MONTANTE EXECUTADO E
AO VALOR DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 836 DO CPC.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

NÃO ENFRENTDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, no curso de execução fundada em cédula de produto rural, rejeitou impugnação à penhora realizada via SISBAJUD e manteve o bloqueio da quantia de R$ 4.455,02,
deixando de apreciar a
alegação de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio de valores de pequena monta,
frente

ao valor executado e às custas
processuais
já adiantadas, autoriza o levantamento da penhora com base no art. 836 do CPC; e (
ii
)
saber se é possível o exame da ilegitimidade passiva da agravante nesta fase processual, em razão de ausência de apreciação pelo juízo de origem.

II. Razões de decidir

3.
A
quantia penhorada é inferior às custas
próprias
processuais já recolhidas pelo exequente e representa
parcela i
rrisória
do crédito exequendo.
Aplica
ção d
o art. 836 do CPC.

4
.
A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, por configurar supressão de instância, dado que o juízo de origem não se manifestou sobre esse ponto.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Agravo de instrumento conhecido e
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1. É possível o levantamento da penhora, com fundamento no art. 836 do CPC, quando o valor bloqueado for irrisório frente ao crédito exequendo e às custas já adiantadas. 2. A análise de ilegitimidade passiva é incabível no âmbito de impugnação à penhora, dada a cognição restrita prevista no art. 854, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 836 e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, AgInt no REsp nº 1.959.668/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2021; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1022186-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2022; TJMT, EDcl no AI nº 1019435-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024; TJMT, NU 1020463-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por

Lisandra Zanini contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da execução de título extrajudicial
nº
1000920-24.2018.8.11.0040
, que tem por objeto a
Cédula de Produto Rural – CPR nº 2014/001, em que figura como exequente
Raitman
Meyer
,
que rejeitou a impugnação a penhora
realizada via bloqueio SISBAJUD.

A agravante impugna a manutenção da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 4.455,02, alegando que a quantia é irrisória diante do valor total da execução, que ultrapassa R$ 1.600.000,00, e inferior às próprias custas processuais já adiantadas pelo exequente. Sustenta que a constrição é
ineficaz
, antieconômica e desproporcional, razão pela qual requer o seu levantamento, com fundamento no art. 836 do Código de Processo Civil.

A
lega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, sustentando que a CPR foi emitida exclusivamente por Tadeu
Bobek
, seu esposo, sem que houvesse coobrigação ou prestação de aval por sua parte. Defende que sua única participação no documento se deu na condição de fiel depositária dos bens dados em garantia (penhor de grãos), o que não a tornaria corresponsável pela dívida, nem emitente da cártula.

Por essa razão, postula
, para além do levantamento da penhora,

o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão da execução.

Recurso distribuído sem pedido de efeitos, em manifestação incidental, contudo, a agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela
recursal, em virtude do pedido de levantamento de valores formulado na origem (id.
256688165
).

A liminar recursal foi indeferia (id.
257861197
).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id.
265675769
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, cabe destacar que o
pedido
está centrad
o
exclusivamente na alegada ineficácia da medida

diante do seu resultado econômico, à luz do
s
princípio
s
da utilidade e da razoabilidade na condução do processo.

Nos termos do art. 836 do CPC,
“a penhora pode ser levantada por decisão judicial, a requerimento do executado, se reconhecer que é manifestamente inútil ou excessivamente onerosa”
.
A norma faculta ao juízo avaliar a proporcionalidade entre o valor constrito e a efetiva
utilidade da medida para o adimplemento da obrigação, resguardando a racionalidade na prática dos atos executivos.

No caso, a agravante sustenta que o bloqueio da quantia de R$ 4.455,02 revela-se
ineficaz
e antieconômico, por representar montante irrisório frente ao valor executado, que ultrapassa R$ 1.600.000,00, além de inferior às próprias custas processuais adiantadas pelo exequente.

É cediço que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto esta
eg
. Corte já firmaram entendimento no sentido de que a mera alegação de desproporção entre o valor bloqueado e o montante total da execução, por si só, não autoriza o levantamento da penhora
, confira-se:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema
BacenJud
, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida.”

(STJ –
AgInt
no REsp n.º 1.959.668/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2021,
DJe
01/02/2022)

“É indevido o desbloqueio de valores penhorados sob a justificativa de serem ínfimos em relação ao débito.”

(TJMT – Agravo de Instrumento n.º 1022186-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2022, DJE 09/12/2022)

Entretanto
, no caso dos autos, verifica-se peculiaridade relevante que distingue a situação: a quantia bloqueada (R$ 4.455,02) não equivale sequer à metade das custas processuais já recolhidas pelo exequente, que
se aproximam ao montante
R$ 10.000,00
(6 parcelas de
R$1.661,15
,
id.’
81457481
e
84859846
dos autos de origem)
. Trata-se de medida executiva que, além de representar parcela insignificante diante do valor exequendo (superior a R$ 1.600.000,00),
será totalmente absorvida pelo valor das custas
.

Nessa hipótese, a jurisprudência
desta Corte tem reconhecido
a possibilidade de levantamento da penhora, com fundamento no art. 836 do CPC
:

“O art. 836 do CPC afasta a penhora de valor ínfimo, que será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.”

(TJMT –
EDcl
no AI n.º 1019435-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024, DJE 11/03/2024)

Dessa forma,
cabível a aplicação do
art. 836 do CPC para autorizar o levantamento da penhora.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, observa-se que o juízo de origem deixou de apreciá-la, sob o fundamento de que a medida adotada pela executada — impugnação ao bloqueio de valores nos termos do art. 854, § 3º, do CPC — limita-se à discussão da constrição
patrimonial. Assim, diante da ausência de manifestação pelo juízo
a quo
, sua apreciação diretamente pelo juízo
ad quem

configuraria supressão
de instância.

De igual forma, também já decidiu esta
eg
. Câmara:

“[...] A ilegitimidade passiva arguida pela agravante não é analisada neste momento processual, uma vez que tal questão não foi objeto de decisão na instância de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.”

(N.U 1032895-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 20/02/2025)

“[...] O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”

(N.U 1020463-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

para reformar a decisão agravada e
determinar o desbloqueio da quantia de R$ 4.455,02
, bloqueados via SISBAJUD nas contas bancárias da agravante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025